Tribunal: STF
Processo: HC 208362
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jerfeson Marlon Miranda Braga contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo regimental no RHC 147.207/PA (documento eletrônico 7).



    O impetrante alega, em síntese, que 



    “[o] paciente foi preso em flagrante no dia 04-01-2021, por volta das 12:30 horas, acusado de ter cometido os delitos capitulados no artigo 33 da Lei de Drogas (nº 11.343/2006), quais seja, o crime de tráfico de drogas. 



    […]



    O paciente conduziu a polícia até a residência do segundo acusado, conhecido por BIELSON onde teriam sido encontrados: meio tablete de maconha prensada na geladeira, um destrinchador de maconha, a quantia de R$ 24,00 (vinte e quatro reais) e mais aproximadamente 200 gramas de maconha (purucas). 



    [...]



    Apos o regular tramite processual, o paciente, através de sentença prolatada pela nobre autoridade coatora, foi condenado em 12/04/2021 as sanções punitivas do delito previsto no artigo 33, caput, do CPB, à pena base de aplico a pena-base de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão pelo referido delito, entendendo ausentes atenuantes e agravantes, pelo que manteve a pena intermediária em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, negando a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, e ainda entendendo não havendo causas de aumento de pena, pelo que fixou a pena definitiva em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.



    […]



    Verificou ainda o juízo de piso que o paciente ficou preso provisoriamente por este processo do dia 04 de janeiro de 2021 até a presente data (12/04/2021), resultando em 03 (três) meses e 09 (nove) dias preso provisoriamente, tendo que cumprir, ainda, o restante da pena imposta, qual seja, 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão., depreendendo-se que o paciente não teria direito a progredir, neste momento, para o regime aberto, vez que o tempo que passou preso provisoriamente não foi suficiente para cumprir os 40% (quarenta por cento) da pena exigidos para progredir de regime, conforme impõe o Art. 112, V, da Lei nº 7.210/84 com as alterações da Lei nº 13.964/2019. Deste modo, entendeu que paciente começaria a cumprir o restante da pena em regime SEMIABERTO. Segue a fundamentacão das circunstancias judiciais pelo juizo a quo: […]” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).



    Alega, ainda, que 



    “[a] prisão cautelar não pode – nem deve – ser utilizada, pelo Poder Público, como instrumento de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito, pois, no sistema jurídico brasileiro, fundado em bases democráticas, prevalece o princípio da liberdade, incompatível com punições sem processo e inconciliável com condenações sem defesa prévia.A prisão cautelar – que não deve ser confundida com a prisão penal – não objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas destina-se, considerada a função cautelar que lhe é inerente, a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal. 



    […]



    Por outro lado,uma vez estabelecido o regime semi- aberto pela sentença proferida pelo juízo, não conceder ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com a imediata expedição de alvará de soltura, pelos fundamentos expostos a seguir” (págs. 26-32 do documento eletrônico 1). 



    Ao final, requer



    “a concessão liminar da ordem, com a expedição do competente alvará de soltura em favor de JERFESON MARLON MIRANDA BRAGA nos moldes requeridos ao norte e ao afinal, julgamento favorável ao presente writ, tornando-a definitiva, por ser medida da mais lídima JUSTIÇA” (pág. 35 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ao invés de zelar pela integridade física da vítima, o réu optou por se aproveitar da sua deficiência mental e incapacidade de discernimento. Precedentes. II – A magistrada consignou, ainda, que a prisão do paciente se faz necessária em face dos indícios de que uma testemunha estaria sendo ameaçada, circunstância que também revela a necessidade da constrição da liberdade do réu por conveniência da instrução criminal. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 113.148/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – SUPERVENIÊNCIA – NEUTRALIDADE. A superveniência de sentença condenatória não prejudica o habeas corpus, no que voltado contra a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO. Configurado o excesso de prazo da custódia preventiva, impõe-se a devolução da liberdade ao acusado” (HC 172.433/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).



    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PERICULOSIDADE DO AGENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas – e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP.



    2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o risco à ordem pública, dada a gravidade em concreto da conduta delitiva, tendo em vista a apreensão de relevante quantidade de sustância entorpecente.



    3. Nos termos do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, ‘[n]ão é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos delituosos, cifrada na significativa quantidade de substância entorpecente apreendida’ (RHC n. 93.740/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 12/3/201).



    4. Ainda segundo a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, ‘[e]m que pese o argumento de desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença, a jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade dos referidos institutos, admitindo a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória. [...] Conforme orientação perfilhada por esta Corte Superior, 'não há incompatibilidade na fixação do modo semiaberto de cumprimento da pena e o instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da constrição ao modo de execução estabelecido’ (AgRg no RHC 110.762/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020)' (AgRg no HC n. 627.718/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 14/12/2020).



    5. No entanto, na hipótese, não se faz necessária a adaptação da medida cautelar” (pág. 182 do documento eletrônico 2).



    Vê-se, pois, que os Ministros integrantes da Quinta Turma do STJ julgaram o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise.



    Com efeito, suas Excelências analisaram de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantido pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicada a análise do pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator